Tribunal: TCU
Processo: 001.097/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4549/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.097/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Fonseca Trindade (XXX.869.100-XX); Camila dos Santos Xavier (XXX.937.130-XX); Claudete de Souza Lima (XXX.362.400-XX); Daisy Caroline Bitencourt Soares (XXX.408.680-XX); Douglas Pruss Amaro (XXX.318.480-XX); Elisangela da Cunha Ferro (XXX.542.000-XX); Joao Batista da Silva Ramos (XXX.030.400-XX); Marcio da Silva Bittencourt (XXX.260.600-XX); Martina Wust (XXX.101.660-XX); Rodrigo dos Santos Pereira (XXX.884.770-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.